Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. FÉRIAS SEMESTRAIS. LOTAÇÃO FORMAL OU EFETIVO TRABALHO EM UNIDADES ESPECÍFICAS. ROL TAXATIVO. NÚCLEO DE PATOLOGIA CLÍNICA. UNIDADE NÃO CONTEMPLADA NA LEI. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. IRRELEVÂNCIA.
1. Nos termos do art. 16 da Lei Distrital n.o 6.903/2021, o servidor da carreira de Assistência Pública à Saúde, em regra, faz jus a 30 dias de férias anuais. Por sua vez, possui direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade o servidor da carreira em exercício nas seguintes unidades: pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; tratamento de saúde mental; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; unidades de material e esterilização; apoio e remoção de pacientes; bancos de sangue; laboratórios e serviços de radiologia que atendem urgências e emergências.
2. Ainda segundo o aludido dispositivo legal, para usufruir do benefício das férias semestrais, o servidor deve ter cumprido, no mínimo, 20 horas semanais de trabalho naquelas unidades há pelo menos 12 meses.
3. O ente distrital reconheceu, na presente demanda e por meio de nota técnica, que independentemente de lotação formal, poderão ser concedidas férias semestrais quando a chefia imediata atestar que o servidor efetivamente trabalhou dentro das unidades indicadas no rol taxativo, por no mínimo 20 (vinte) horas semanais, cumprindo o período aquisitivo.
4. No caso, o recorrente somente comprovou que é técnico de laboratório em patologia da carreira de Assistência Pública à Saúde, lotado no Núcleo de Patologia Clínica, unidade esta que não está contemplada no rol taxativo da Lei Distrital n.o 6.903/2021. Para que fizesse jus ao benefício das férias semestrais, o servidor deveria ter apresentado atestado firmado pela chefia imediata de que efetivamente trabalhou nas unidades acima mencionadas, cumprindo o período aquisitivo, o que não ocorreu.
5. A concessão de férias semestrais não possui por fundamento legal a insalubridade, mas, como já visto, a lotação ou o efetivo trabalho do servidor em unidades específicas, de forma que laudo de insalubridade não é documento apto para o autor sustentar o seu alegado direito.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o autor/recorrente pagará as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.